Tribunal: TJSP
Processo: 1002449-90.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DÉBITO ORIUNDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA GERADO POR ANTIGO OCUPANTE DO IMÓVEL. COBRANÇA CONTRA AQUELE QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INADMISSÍVEL ARBITRARIEDADE NA CONDUTA DA RÉ AO RECUSAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DÉBITO ORIUNDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA GERADO POR ANTIGO OCUPANTE DO IMÓVEL. COBRANÇA CONTRA AQUELE QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INADMISSÍVEL ARBITRARIEDADE NA CONDUTA DA RÉ AO RECUSAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso provido.